Tribunal: TJES
Processo: 0036392-72.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0036392-72.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIENCIAS
APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. GARANTIA DE CONDIÇÕES DA ACESSIBILIDADE EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. .
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485,
VI
, DO CPC.
ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DA ASSOCIAÇÃO AUTORA.
INEXISTÊNCIA
. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR OU DOS ASSOCIADOS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES.

1.
O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp 1954088-ES,
d
eclarou a
legitimidade da
APASOD -
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS para o ajuizamento de ação civil pública visando a garantir condições de acessibilidade, nas dependências d
e
banco, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
,

independentemente de autorização assemblear ou de seus associados.

(REsp n. 1.954.088, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/10/2021.
)

2. S
egundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e
na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública
. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados.
Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo
.” (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.)

3. Recurso provido. Sentença anulada.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036392-72.2017.8.08.0024

RELATOR :
DES.
SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE :
APASOD ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS

RECORRIDO
:
BANCO BANESTES S/A

MARGISTRAD
O
: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta
por APASOD
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS, por inconformada com a sentença que, na presente ação civil pública, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade
ad causam
da Associação Requerente/Recorrente.

Alegou, em síntese, que: (i) no que tange à legitimidade da Recorrente, importa registrar que a acessibilidade é direito de todos, e não apenas das pessoas com deficiência; (
ii
) não se trata de coletividade determinável; (iii) a situação fática que as interliga
é que
pode ser considerada determinável. Mas não se trata de direito individual homogêneo (embora também como tal pudesse ser tutelado); (
iv
)
é equivocada a sentença, que
declarou ilegitimidade da autora sob o fundamento de
a
petição inicial não está instruída com autorização expressa, seja de forma individualizada ou por deliberação em assembl
e
ia, dos associados para o ajuizamento da ação, aduzindo que tal exigência restou firmada pelo STF no julgamento do RE 573.232/SC; (v)
o
RE 573.232/SC, citado pela decisão agravada,
trata
de uma ação ordinária, movida p
ela
Associação Catarinense
do Ministério Público
(ACMP) em face da União, com fundamento no artigo 52, XXI, da CF/88
c/
c artigo 81, II do CDC, na defesa de interesse coletivo ESTRICTO SENSU, somente para seus associados,
P
romotores de
J
ustiça (representados), aplicando-se, naquele caso, o instituto da representação processual; (vi)
n
o caso concreto, porém, trata-se de
ACP
, ajuizada com esteio na Lei Federal 7.347/85 (LACP), na defesa de interesses
difusos
e coletivos e individuais homogêneos "LATO SENSU", para beneficiar, a qualquer tempo, todo e qualquer cidadão (brasileiro ou não) prejudicado (definitiva ou temporariamente) por alguma limitação de locomoção ou outra percepção através dos sentidos básicos; (vii) o pleito independe de vínculo associativo, sendo desnecessária a autorização de qualquer associado para o ajuizamento da demanda, pois o pedido abrange interesses transindividuais, de natureza indivisível, de que são titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato, conforme já decidiu o STJ; e (viii) a presente
ACP
visa a tutelar direitos difusos, sendo os beneficiários abstratamente considerados, quais sejam, todo e qualquer cidadão, deste país ou de outro, que faça uso (ou possa fazer) da agência bancária em questão.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp 1954088-ES, que trata de caso idêntico ao ora em exame, manifestou o entendimento acerca da legitimidade da
APASOD -
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS para o ajuizamento de ação civil pública visando a garantir condições de acessibilidade, nas dependências d
e
banco, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida
,

independentemente de autorização assemblear ou de seus associados.

Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL Nº 1954088 - ES (2021/0242081-1)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO CARACTERIZADA. LEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO. DIREITO DIFUSO À ACESSIBILIDADE AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS NO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO. EXPRESSA AUTORIZAÇÃO ASSEMBLEAR. PRESCINDIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

DECISÃO

Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras Deficiências - APASOD moveu ação civil pública em desfavor de Banco de Desenvolvimento do Estado do Espírito Santo S.A. - BANDES postulando a condenação do réu à obrigação de garantir condições de acessibilidade, nas dependências do banco, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida; além da reparação a título de danos morais coletivos.

O Magistrado de primeiro grau julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI, do CPC/2015.

Interposta apelação, o Desembargador relator, monocraticamente, negou provimento à insurgência.

A Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, ao julgar o agravo interno, manteve a decisão monocrática.

O acórdão está assim ementado (e-STJ, fl. 334):

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL — PROCESSUAL CIVIL — DECISÃO MONOCRÁTICA QUE REJEITOU PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA E MANTEVE A ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO — MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE — INTERVENÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL EM SEGUNDA INSTÂNCIA — NULIDADE SANADA — ASSOCIAÇÃO QUE AGE EM NOME E POR CONTA DE SEUS ASSOCIADOS — REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL — NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA — RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A manifestação do Ministério Público em segunda instância supre a falta de pronunciamento do órgão atuante na instância originária. Precedentes STJ.

2. Não há dúvidas se tratar de uma representação processual, pois a associação agravante age em nome e por conta dos interesses de seus associados. Dessa forma, seria imperiosa a expressa autorização dos associados para o ajuizamento da presente demanda, o que, todavia, não ocorreu na espécie.

3. Recurso conhecido e improvido.

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ, fls. 359-367).

Nas razões do recurso especial, a insurgente alega ofensa aos arts. 178 do CPC/2015; 1º, IV, 5º, § 1º, da Lei n. 7.347/1985, e 82 do CDC, além da existência de dissídio jurisprudencial.

Sustenta, em síntese: i) nulidade de procedimento que extinguiu a ação civil pública, por ausência de participação do Ministério Público na primeira instância; ii) legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, por se tratar de substituição processual, sendo desnecessária a autorização expressa de seus associados; e iii) que o "direito à acessibilidade é direito difuso que toca a todas as pessoas e decorre da dignidade da pessoa humana" (e-STJ, fl. 387).

Contrarrazões apresentadas às fls. 411-417 (e-STJ).

Admitido o recurso especial na origem, os autos ascenderam a esta Corte (e-STJ, fls. 436-440).

O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso especial da associação (e-STJ, fls. 469-475).

Brevemente relatado, decido.

Segundo a jurisprudência do STJ, a nulidade por falta de intervenção do Ministério Público, em primeiro grau, considera-se sanada com a manifestação posterior perante o segundo grau de jurisdição.

A propósito: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USUCAPIÃO. IMISSÃO DE POSSE. EMBARGOS DE TERCEIRO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. USUCAPIÃO. REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATUAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. SUPRIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 4. A jurisprudência desta Corte Superior manifesta-se no sentido de que a não intervenção do Ministério Público em primeiro grau de jurisdição pode ser suprida pela intervenção da Procuradoria de Justiça perante o colegiado de segundo grau, em parecer cuidando do mérito da causa, sem que haja arguição de prejuízo ou alegação de nulidade. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1404456/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/2/2020, DJe 13/2/2020)

Quanto à legitimidade da associação, é necessário se esclarecer que o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 573.232/SC, com a repercussão geral a ele inerente e sob o rito do art. 543-B do CPC, havia reconhecido a necessidade de expressa autorização dos associados para a defesa de seus direitos em juízo, seja individualmente, seja por deliberação assemblear, a fim de legitimar as associações para promoção de ações coletivas, não bastando, para tanto, a previsão genérica no respectivo estatuto.

Ocorre que a própria Suprema Corte, posteriormente, acolheu os embargos de declaração no RE n. 612.043/PR para esclarecer que o entendimento firmado alcança tão somente as ações coletivas submetidas ao rito ordinário, pois são direitos meramente individuais, no qual o autor se limita a representar os titulares do direito material, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio, o que não ocorre nas ações civis públicas.

Na hipótese dos autos,
a ação civil pública visa à garantia de acessibilidade dos portadores de deficiência ou com mobilidade reduzida nas dependências do banco, portanto, cuida-se de direito difuso.

Assim, não se verifica entre os requisitos a necessidade de autorização assemblear ou de seus associados, haja vista a própria essência da ação coletiva e da associação.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS INDEFERIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA. Nº 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA Nº 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA. TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS.

AUTORIZAÇÃO EXPRESSA INDIVIDUAL OU ASSEMBLEAR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. TUTELA COLETIVA. ISENÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INATACADO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA Nº 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2. Rever as conclusões do acórdão recorrido, com o intuito de verificar eventual necessidade de provas, somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

3. Verificar se a previsão negocial da taxa de administração é abusiva exige o exame das cláusulas contratuais, o que é vedado pela Súmula nº 5/STJ.

4. As associações de classe atuam como representantes processuais, sendo obrigatória a autorização individual ou assemblear dos associados - STF, RE 573.232.
Esse entendimento, todavia, não se aplica na hipótese de a associação buscar em juízo a tutela de interesses ou direitos difusos - art. 82, IV, do CDC. Súmula nº 83/STJ.

5. "No tocante ao termo inicial, é devida correção monetária desde o desembolso" (AgRg no Ag 682.404/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/08/2008, DJe 11/09/2008).

6. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula nº 283/STF.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1335681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

Por conseguinte, verifica-se que, ao contrário do que entendeu o acórdão recorrido,
no caso vertente, a associação possui legitimidade ativa para o ajuizamento da ação civil pública em defesa do direito à acessibilidade nas instalações do banco, tornando imperioso o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que prossiga no processamento e julgamento do processo.
Julgo prejudicado o recurso extraordinário.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso especial para reconhecer sua legitimidade ativa.

Publique-se.

Brasília, 08 de outubro de 2021.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator

(REsp n. 1.954.088, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/10/2021.)

Ainda segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a
atuação das associações em processos coletivos pode ser de duas maneiras: na ação coletiva ordinária, como representante processual, com base no art. 5º, XXI, da CF/1988; e
na ação civil pública, como substituta processual, nos termos do Código de Defesa do Consumidor e da Lei da Ação Civil Pública
. Como representante, o ente atua em nome e no interesse dos associados, de modo que há necessidade de apresentar autorização prévia para essa atuação, ficando os efeitos da sentença circunscritos aos representados.
Na substituição processual, há defesa dos interesses comuns do grupo de substituídos, não havendo, portanto, necessidade de autorização expressa e pontual dos seus membros para a sua atuação em juízo
.” (REsp n. 1.325.857/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 30/11/2021, DJe de 1/2/2022.)

Assim,
evidenciada a legitimidade ativa
ad causam
da Autora/Recorrente, no caso concreto, impõe-se
o provimento do recurso, para anular a
sentença recorrida.

Em face do exposto, dou provimento ao recurso, para anular a sentença, com a devolução dos autos ao Juízo de origem para regular processamento do feito.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes pares,

Após a prolação de judicioso voto pelo eminente Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, pedi vista dos autos para melhor analisar o objeto da controvérsia..

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende,
Associação de Pais e Amigos dos Surdos e outras deficiências –
APASOD
(fls. 202/213), ver reformada a r. sentença (fl. 196/200) que julgou extinta ação civil pública por ausência de autorização expressa dos associados e previsão no estatuto, com base no inciso VI do art. 485 do CPC.

O douto Relator, Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, deu provimento ao apelo, haja vista a legitimidade da associação para ajuizar ação civil pública sem necessidade de previsão estatutária ou autorização dos associados.

Pois bem. No julgamento do RE 573232, o Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral (Tema 82), a seguinte tese: “
A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal
”.

Entretanto, em sede de Embargos de Declaração no RE 612043, o
Pretório Excelso
delimitou a aplicação do Tema 82, que alcança apenas as ações coletivas submetidas ao rito ordinário, excluindo, portanto, as ações civis públicas, que envolvam a tutela de interesses ou direitos difusos.

O mesmo entendimento adota o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVAS INDEFERIDAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA. Nº 7/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA Nº 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO DESEMBOLSO. PRECEDENTES. ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE PROCESSUAL ATIVA. TUTELA DE INTERESSES DIFUSOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA INDIVIDUAL OU ASSEMBLEAR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 83/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. TUTELA COLETIVA. ISENÇÃO LEGAL. FUNDAMENTO INATACADO SUFICIENTE PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. SÚMULA Nº 283/STF. DECISÃO MANTIDA.

1. Não há afronta ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem manifesta-se suficientemente sobre a questão controvertida, apenas adotando fundamento diverso daquele perquirido pela parte.

2. Rever as conclusões do acórdão recorrido, com o intuito de verificar eventual necessidade de provas, somente se processa mediante o reexame do conjunto probatório carreado aos autos, o que encontra óbice na Súmula nº 7/STJ.

3. Verificar se a previsão negocial da taxa de administração é abusiva exige o exame das cláusulas contratuais, o que é vedado pela Súmula nº 5/STJ.

4.
As associações de classe atuam como representantes processuais, sendo obrigatória a autorização individual ou assemblear dos associados - STF, RE 573.232. Esse entendimento, todavia, não se aplica na hipótese de a associação buscar em juízo a tutela de interesses ou direitos difusos - art. 82, IV, do CDC. Súmula nº 83/STJ.

5. "No tocante ao termo inicial, é devida correção monetária desde o desembolso" (AgRg no Ag 682.404/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 21/08/2008, DJe 11/09/2008).

6. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula nº 283/STF.

7. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1335681/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 06/03/2019)

Ademais, como bem ressaltou o culto Relator,
nesse sentido
decidiu o Ministro Marco Aurélio Bellizze
em julgado envolvendo justamente a legitimidade da APASOD para deflagrar ação civil pública, reformando acórdão produzido por esta Corte estadual
(REsp n. 1.954.088, Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/10/2021.).

Com efeito, não pairam dúvidas sobre a necessidade de anulação da sentença.

Ressalte-se que, em que pese a alegação de perda superveniente do objeto apresentada pelo recorrido em contrarrazões, porquanto desativada a agência em que se postulava a adequação das instalações físicas, subsiste o pedido de indenização por danos morais coletivos, motivo pelo qual imperioso o regular prosseguimento da demanda.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho o Relator a fim de dar provimento ao apelo, reconhecendo a legitimidade ativa da APASOD
.

É como voto.

VOTO DE VISTA

Eminentes pares, pedi vista dos autos para analisar com maior detença a matéria sob exame desta colenda 2ª Câmara Cível.

Conforme relatado pelo preclaro Desembargador Substituto Rodrigo Ferreira Miranda, cuida-se de apelação cível interposta pela
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS,

pretendendo ver reformada a sentença que, em sede de ação civil pública, ajuizada pelo recorrente em face do
BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, extinguiu o processo sem resolução do mérito, em razão da
ilegitimidade ad causam
da Associação apelante.

O eminente Desembargador relator, proferiu voto no sentido de conhecer e dar provimento ao apelo para anular a sentença, sob o fundamento de que
“
o
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESp 1954088-ES, que trata de caso idêntico ao ora em exame, manifestou o entendimento acerca da legitimidade da APASOD – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS SURDOS E OUTRAS DEFICIÊNCIAS para o ajuizamento de ação civil pública visando a garantir condições de acessibilidade, nas dependências de banco, às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, independentemente de autorização assemblear ou de seus associados.”

Fixadas estas premissas, anoto que analisando a mesma
quaestio
recursal, qual seja, a legitimidade da Associação apelante para propositura de ação civil pública com idêntico objeto, porém, em face da Bandes – Banco de Desenvolvimento do Estado Espírito Santo, no bojo do Proc. nº 0036398-79.2017.8.08.0024, firmei entendimento de que carece, a recorrente, de legitimidade ativa.

Isto porque, conquanto associação busque fundamentar que não possui pretensão de trazer acessibilidade apenas às pessoas portadoras de deficiência, mas a toda sociedade, infere-se de sua petição inicial que o pleito fundou-se em suposto
“total desrespeito às pessoas portadoras de limitações e/ou deficiências com a inobservância das normas gerais e critérios básicos para a acessibilidade (com autonomia) do portador de deficiência física”
(fl. 03) reclamado por “muitos dos associados” (fl. 03).

Fixada essa premissa, compreendo que estamos indubitavelmente diante de uma representação processual, pois a associação apelante age em nome e por conta dos interesses de seus associados.

Dessa forma, seria imperiosa a expressa autorização dos associados para o ajuizamento da presente demanda, o que, todavia, não ocorreu na espécie.

Ademais, nota-se que a finalidade da apelante não é promover a proteção geral e irrestrita aos pontos elencados na alínea “b”, do inciso V, do art. 4º da Lei 7.347/85,
in verbis
:

b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência, aos direitos de grupos raciais, étnicos ou religiosos ou ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico.

Para cotejo do alegado, transcrevo o art. 2º do Estatuto da apelante:

Art. 2º A APSOD
tem por finalidade
:

I – Congregar em seu Quadro de Associados, cidadãos com mais de 18 (dezoito) anos de idade, sem distinção de classe, nacionalidade, cor ou religião para defender os direitos das pessoas surdas e de outras pessoas com deficiência, quaisquer que sejam;

II – a criação de outras associações em outras regiões do país e do exterior, inclusive através de mobilização de entidades governamentais e organizações não-governamentais;

III – execução de programas de qualificação profissional do trabalhador e a inclusão da pessoa portadora de deficiência no mercado de trabalho através do esporte, da educação, do resgate de conhecimentos tradicionais, do artesanato, do saber científico, da democratização e acesso à tecnologia;

IV – promoção assistencial às minorias e excluídos, desenvolvimento econômico e combate à pobreza;

V – promoção gratuita da educação e da saúde, especialmente o ensino da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, incluindo ainda a prevenção de HIV-AIDS, DST e consumo de drogas;

VI – preservação, defesa e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável;

VII – promoção ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de outros valores universais;

VIII – desenvolvimento

Nessa senda, a meu ver, não se verifica a finalidade estatutária que embase a amplitude pretendida ao direito de representação neste caso.

Sucede, contudo, que inobstante o meu convencimento sobre o tema, no referido processo (Proc. nº 0036398-79.2017.8.08.0024), houve a interposição de Recurso Especial e, conforme explanado pelo nobre Desembargador Relator, no REsp 1.954.088-ES
,
compreendeu o colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
a associação possui legitimidade ativa para o ajuizamento da ação civil pública em defesa do direito à acessibilidade nas instalações do banco”.

À vista dessas considerações,

a despeito da minha opinião sobre o tema, entendo que
deve prevalecer, no momento,
em homenagem ao princípio da colegialidade,

a tese defendida pelo eminente Desembargador relator
.

Pelo exposto,
ACOMPANHO
o voto de relatoria para conhecer e dar provimento ao recurso de apelação.

É, respeitosamente, como voto.

Desembargador

FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY